Tribunal: TJBA
Processo: 8006575-04.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006575-04.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: MARCIA CRISTINA COELHO ROCHA SOUZA

Advogado(s)
:
FILIPE COSTA MONTEIRO PONTES

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 339, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF/88. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339/STF.

II. Questão em discussão

2.Verificar se o acórdão recorrido carece de fundamentação e se houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3.O STF firmou entendimento de que não é exigido exame pormenorizado de todas as alegações, bastando fundamentação suficiente (Tema 339).

4.O acórdão recorrido atendeu a esse requisito.

IV. Dispositivo e tese

5.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A fundamentação sucinta, mas suficiente, atende ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339/STF)”

Dispositivos citados
: CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência citada
: AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n.º 8006575-04.2022.8.05.0000, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada MARCIA CRISTINA COELHO ROCHA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e N
EGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça